Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS MENSAIS. TERMO FINAL. CANCELAMENTO DO INCENTIVO ECONÔMICO. PROGRAMA GOVERNAMENTAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Diante da força obrigatória dos contratos, as partes possuem a legítima expectativa de cumprimento das cláusulas pactuadas, bem como da incidência das penalidades em caso de descumprimento. Portanto, não pode a parte deixar de pagar as parcelas, conforme livremente assumido, e, ato contínuo, buscar afastar a cobrança judicial de suas obrigações, alegando presumir que o contrato havia deixado de valer, mesmo sem que houvesse qualquer manifestação nesse sentido.
2. A notificação que informa o cancelamento do incentivo econômico, com o prazo para interposição de recurso administrativo, cumpre o condão de romper a relação jurídica existente entre as partes, tendo em vista que o Contrato de Direito Real de Uso com Opção de Compra somente possui razão de ser em virtude do programa PRÓ-DF II.
3. Se, por um lado, é reprovável a conduta da beneficiária, de permanecer por anos com o imóvel à sua disposição, mantendo-se inerte e abandonando o lote, não pode a concessionária ser prejudicada pela demora administrativa em proceder à rescisão contratual formalmente, mesmo após cancelado o benefício que justificava a concessão do direito real de uso do imóvel. Nessa ordem de ideias, não pode a beneficiária ser obrigada a arcar com as taxas mensais de concessão após cancelado o benefício.
4. Recurso parcialmente provido.